Tribunal: STF
Processo: AI 177313
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE
- RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS SEGUNDOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA.
- A reiteração de embargos de declaração, sem que se
registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade,
reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que
anima a conduta processual da parte recorrente.
O propósito revelado pelo embargante, de impedir a
consumação do trânsito em julgado de decisão penal condenatória -
valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e
procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis - constitui
fim ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte
recorrente e que autoriza, em conseqüência, o imediato cumprimento
do acórdão emanado do Tribunal a quo, viabilizando, desde logo,
tanto a execução da pena privativa de liberdade, quanto a privação
temporária dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III),
inclusive a perda do mandato eletivo por este titularizado.
Precedentes.